Tribunal: TJPA
Processo: 0002384-60.2018.8.14.0091
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002384-60.2018.8.14.0091

RECORRENTE: PATRICK RAFAEL ARAUJO LEAL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. TESTEMUNHAS NÃO OCULARES. LEGITIMIDADE DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Patrick Rafael Araújo Leal contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela suposta tentativa de homicídio praticada contra Luciano Rondelli de Freitas, em 28/04/2018, com uso de terçado. A defesa alega ausência de provas suficientes de autoria e materialidade, por inexistência de testemunhas presenciais e ausência de depoimento da vítima em juízo. Sustenta que a decisão estaria amparada em provas indiretas (“hearsay testimony”) e requer a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, colhidos sob contraditório, aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia e o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige, nos termos do art. 413 do CPP, a certeza da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo juízo de certeza quanto à culpabilidade, o que é reservado ao Tribunal do Júri.

4.

A materialidade da tentativa de homicídio está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, fotografias da vítima e relatos de agentes públicos que atestaram ferimento compatível com golpe de terçado, reforçando a narrativa contida nos autos.

5.

As declarações prestadas em juízo pelo delegado responsável e por policial militar que atenderam a ocorrência relatam o estado da vítima, a presença de lesão grave, a apreensão do instrumento do crime e a imputação da autoria feita pela própria vítima no momento do atendimento. Tais elementos formam um conjunto probatório coerente e suficiente para o juízo de admissibilidade da acusação.

6.

A ausência de testemunhas oculares ou de depoimento judicial da vítima não impede, por si só, a pronúncia, desde que os demais elementos, colhidos sob contraditório, revelem consistência indiciária mínima quanto à autoria, como reconhecido na jurisprudência do STJ.

7.

O fundamento da pronúncia não se baseia exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas também em prova judicializada, colhida com respeito ao contraditório, o que afasta eventual afronta ao art. 155 do CPP ou à jurisprudência do STF que veda pronúncias fundadas exclusivamente em “hearsay testimony”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena ou testemunho ocular.

2.

O depoimento de agentes públicos que atenderam diretamente a vítima após os fatos pode constituir elemento válido de convencimento, quando colhido sob contraditório.

3.

A ausência de depoimento da vítima em juízo não impede a pronúncia, desde que as demais provas produzidas em contraditório formem conjunto suficiente de indícios de autoria.

4.

Não configura nulidade a pronúncia que se baseia em prova judicializada indireta corroborada por outros elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 121, caput; 14, II; 413; 155.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020, DJe 22.10.2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005, DJ 23.03.2007, p. 106; STJ, AgRg no AREsp 2478173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 06.08.2024, DJe 09.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por PATRICK RAFAEL ARAÚJO LEAL contra a decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA que o pronunciou como incurso no
art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A denúncia atribuiu ao recorrente a prática de tentativa de homicídio contra LUCIANO RONDELLI DE FREITAS, fato ocorrido em 28/04/2018, por volta das 3h, nas proximidades do Hotel da Micheli, no bairro São Veríssimo, quando, munido de um terçado, supostamente teria desferido golpes que atingiram a vítima, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida em 15/03/2019 (ID 27635212, p. 7), tendo o réu apresentado resposta à acusação. Foram ouvidas em juízo duas testemunhas policiais. O réu, embora intimado, deixou de comparecer ao ato, sendo o processo conduzido nos termos do art. 367 do CPP.

Encerrada a instrução (mídias IDs 27635229 e 27635230), o Ministério Público apresentou memoriais requerendo a pronúncia (ID 27635258), ao passo que a defesa pugnou pela impronúncia (ID 27635257).

Sobreveio sentença de pronúncia (ID 27635254) que reconheceu a materialidade e indícios de autoria, excluindo, contudo, as qualificadoras inicialmente imputadas por ausência de suporte probatório colhido sob o contraditório.

Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID 27635255), sustentando ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade e argumentando que a prova é exclusivamente indireta, já que a vítima não depôs em juízo e as testemunhas não presenciaram o fato. Pugnou ainda pelo afastamento do in dubio pro societate.

Em contrarrazões (ID 27635259), o Ministério Público defendeu a manutenção da pronúncia. Em juízo de retratação, o magistrado manteve integralmente a decisão (ID 27635261).

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Parecer – ID 27635263), destacando a existência de lastro probatório mínimo e a suficiência dos indícios de autoria indicados pelas testemunhas policiais e demais elementos colhidos.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos legais, conheço integralmente do recurso.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

No caso em comento, o magistrado de origem, ao examinar o conjunto probatório, reconheceu de modo fundamentado que a materialidade restou evidenciada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 27635210, p. 1), pelas fotografias anexadas (ID 27635210, p. 3/5) e pelo relato do Delegado Ricardo, que declarou em juízo ter observado corte profundo na cabeça da vítima na ocasião do atendimento. Além disso, o policial militar Osvaldo Júlio corroborou que a vítima apresentava lesão compatível com golpe de terçado, circunstância que, associada aos relatos constantes do boletim e às declarações colhidas na fase inquisitorial, confirma a materialidade da tentativa de homicídio.

Quanto aos indícios de autoria, verifica-se que as declarações prestadas em juízo pelo Delegado Ricardo e pelo policial Osvaldo Júlio, embora não sejam testemunhas presenciais, revelam um conjunto coerente com o atendimento imediato da ocorrência, o estado das partes, a apreensão do terçado e a narrativa consistente da vítima ainda na fase investigativa indicando que teria sido golpeada pelo recorrente com instrumento cortante. Tais elementos, analisados de forma conjunta e sob a perspectiva do standard probatório próprio da pronúncia, são suficientes para a manutenção da decisão.

A jurisprudência pacífica reconhece que, nesta fase, não se exige que todas as provas sejam presenciadas diretamente, admitindo-se a consideração de testemunhos indiretos quando contextualizados por demais elementos colhidos sob contraditório. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal CP, c/c art. 5º da Lei nº 11.340/2006, ao fundamento de que a vítima não foi ouvida em juízo, de que as testemunhas são indiretas e de que o laudo pericial não apresenta a dinâmica dos fatos.
2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por ela. Além disso, asseverou-se que a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal. 3. De outro lado, nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial). 4. Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido.
Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões. Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a ofendida. A vizinha, por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até a UPA. 5. Diante desse cenário, nos termos do acórdão recorrido, a prática delitiva restou comprovada por conjunto probatório suficiente e idôneo, de maneira que, para entender de modo diverso, ou seja, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024) (G.N.)

Desta forma, não há falar em nulidade por apoio em depoimentos oriundos da fase inquisitorial, pois a pronúncia aqui se lastreia também nas provas produzidas em juízo, e o conjunto demonstra lastro mínimo indicativo da autoria, em consonância com o art. 413 do CPP.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026